Tribunal: TJES
Processo: 5000635-28.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000635-28.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GIUMAR BATISTA PIRES
AGRAVADO: CARLA PEREIRA DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000635-28.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GIUMAR BATISTA PIRES

AGRAVADO: CARLA PEREIRA DE OLIVEIRA, WALACE SOUZA BENTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: IURY GUIMARAES MARCHESI - ES34682-A

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
GIUMAR BATISTA PIRES
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha, ES, que, nos autos de uma ação de imissão na posse, indeferiu o pedido liminar requerido pelo autor deste instrumento.

Em seu arrazoado (ID 2072034), o agravante narra que trata-se de Ação de Imissão na Posse consubstanciada no
jus possidendi
da parte Agravante, ou seja, no seu direito à posse com base na sua propriedade, lastreada pela certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel ora objeto da lide e que ainda está em seu nome.

Informa que, c
onforme contrato particular
assinado
com os compradores, as partes convencionaram cláusula expressa de resolução contratual por falta de pagamento, facultando ao Agravante rescindir o contrato de imediato independentemente de qualquer notificação, o que acabou fazendo uma vez que não recebeu nenhum valor pela venda do seu imóvel.

Baseado no exposto, pugna pelo conhecimento e provimento deste instrumento.

D
ecisão de ID
2078265
que
in
deferiu
o
pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Sem contrarrazões ID 2364724.

É
o relatório.

Vitória, 05 de abril de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/04/2022 às 13:41:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
41190205042022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000635-28.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
GIUMAR BATISTA PIRES

AGRAVADO:
CARLA PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

C
onforme relatado,
c
uida-se de agravo de instrum
ento, com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal
,
interposto
por

GIUMAR BATISTA PIRES

contra a r. decisão proferida pel
o

Juízo da
1ª Vara de São Gabriel da Palha, ES, que, nos autos de uma ação de
imissão na posse
, indeferiu o pedido liminar requerido pelo autor deste instrumento.

Em seu arrazoado (ID 2072034), o agravante narra que trata-se de Ação de Imissão na Posse consubstanciada no
jus possidendi
da parte Agravante, ou seja, no seu direito à posse com base na sua propriedade, lastreada pela certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel ora objeto da lide e que ainda está em seu nome.

Informa que, c
onforme contrato particular
assinado
com os compradores, as partes convencionaram cláusula expressa de resolução contratual por falta de pagamento, facultando ao Agravante rescindir o contrato de imediato independentemente de qualquer notificação, o que acabou fazendo uma vez que não recebeu nenhum valor pela venda do seu imóvel.

Baseado no exposto, pugna pelo conhecimento e provimento deste instrumento.

D
ecisão de ID
2078265
que
in
deferiu
o
pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Sem contrarrazões ID 2364724.

Os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil
1
, procedo à análise do pleito
recursal
elaborado pel
a
agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte
2
, c/c artigo 1.019, I
3
, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso,

poderá atribuir-lhe
efeito suspensivo
ou deferir, em
antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os
requisitos
que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no
artigo 300 do estatuto processual
, que pressupõem a convergência
(i)
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com
(ii)
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O MM. Juiz, como visto, indeferiu o pedido liminar efetuado na origem, o que o agravante entende que deve ser reformado, pois afirma que
juntou aos autos prova emprestada, cópia integral dos autos nº 5001543-81.2021.8.08.0045, que contém elementos suficientes para provar que os compradores são estelionatários, juntando ações diversas que outras vítimas
que
também ingressaram em juízo referente a imóveis que foram tomados a força ou por enganação e/ou invadidos, em especial em face do senhor JILMAR NUNES REIS.

Alega
o agravante
que,
a
lém disso, há provas suficientes de que o Autor não recebeu nenhum valor pelo Imóvel (notificação extrajudicial) e que o contrato particular entre as partes possui cláusula de rescisão imediata por falta de pagamento, independentemente de qualquer notificação.

Aduz ainda
que
o entendimento do MM. Juiz
sobre o argumento
de
que a via da ação de imissão de posse não parece
r
adequada,
“
também não se aplica, uma vez que o Autor não mais detinha a posse do bem e nem a passou para os Agravados, e, desse modo, sendo enganado na transação e por falta absoluta de pagamento, não poderia valer-se dos institutos possessórios, mas sim da imissão na posse para retomar seu direito a usufruir e gozar da propriedade baseado no seu direito ao jus possidendi, ou seja, o direito à posse decorrente do direito de propriedade lastreado pela matrícula do imóvel que ainda está em seu nome”.

Ressalta
que
“
tem direito de ser imitido imediatamente na posse de seu imóvel, uma vez que a propriedade junto ao Cartório de Registro de Imóveis lhe pertence e está demonstrada nos autos, e os Agravados exercem posse injusta sobre coisa alheia”.

Pois bem.

No caso, defende o agravante fazer jus a imissão na posse do imóvel rural que foi de sua propriedade.

A respeito, com acerto, afirmou o MM. Juiz que:

“
Alega o autor que é legítimo proprietário do imóvel objeto dos autos, tendo em vista que o negócio jurídico de compra e venda do bem, realizado com JORGE MARIM BRAIDE e JILMAR NUNES REIS, foi desfeito por falta de pagamento.

Não obstante, constato que no processo ajuizado sob o nº 5001543-81.2021.8.08.0045, ainda não foi houve decisão do pedido de anulação da escritura pública de compra e venda realizada, tendo sido indeferido o pedido liminar para determinar a proibição do registro da escritura.

Em decorrência da presunção de validade do negócio jurídico de compra e venda, descabida a pretensão do autor de imissão na posse do bem alienado.

Ademais, o pedido de imissão não parece adequado, haja vista que, pelo teor da inicial, o autor teria transmitido a posse, ou seja, já foi possuidor direto do bem”.

O
raciocínio supra não padece de qualquer mácula,
porque
t
ratando-se de ação de imissão de posse
de ação petitória,
esta última
somente pode ser manejada por quem seja proprietário
, isto é, a legitimidade ativa está adstrita àquele que conste na matrícula do registro do Cartório de Imóveis (art. 1227 do CC
)
.

A
respeito, confira-se:

AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - LEGITIMIDADE ATIVA - PROPRIEDADE DEMONSTRADA - PROCEDÊNCIA.

- Possui legitimidade ativa para a ação de imissão na posse o proprietário que não é possuidor
.

- Tendo sido comprovada a propriedade dos autores sobre o imóvel descrito na petição inicial, e estando a ré injustamente na posse do imóvel, deve ser acolhida a pretensão deduzida na ação de imissão na posse.
(TJ-MG - AC: 10245110164440003 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 01/10/2014, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2014)

C
omo no presente, nos termos relatados, o agravante
vendeu, por escritura já registrada em cartório
, o imóvel objeto da lide originária, aparentemente sequer tem legitimidade para o manejo de imissão na posse requerida, pois carece da única qualidade necessária para tanto: ser proprietário do
bem
.

A respeito,
mutatis mutandis
, confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - SUSPENSÃO - PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA MINIMAMENTE - FALTA DE INTERESSE DE AGIR.

- A imissão na posse é ato judicial que confere ao interessado a posse de determinado bem a que faz jus, porque proprietário e da qual está privado

- É dever do autor minimamente os fatos constitutivos de seu direito

-
Ausente provas da condição de proprietária do imóvel controvertido, deve ser reconhecida a inadequação do provimento jurisdicional, impondo-se a extinção do feito sem resolução de mérito.

(TJ-MG - AC: 10000205111685001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 04/02/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2021)

Tenho ciência que a validade do negócio jurídico que deu azo a venda
do imóvel em questão
está em discussão em demanda própria
(
5001543-81.2021.8.08.0045)
, todavia, como dito pelo MM. Juiz, enquanto não definida eventual nulidade do dito negócio, este é válido para todos os fins.

Reitero que,
por força do cenário atual que se encontra o imóvel
, em nome de terceiro, que não é o recorrente
parte legítima para o manejo da demanda gênese, o que afasta, de plano, a possibilidade de concessão da medida requerida.

N
o mais, em nosso sistema,
mesmo que, ad argumentandum tantum
, o agravante defenda ser titular da posse do local e, por força do narrado na exordial deste recurso, tê-la perdido,

oportuno registrar que inviável, inclusive, eventual conversão da ação de imissão em, por exemplo, ação de reintegração de posse ou manutenção de posse, pois “o princípio da fungibilidade das ações possessórias abrange
unicamente
as demandas destinadas a assegurar o
j
us possessionis
(interdito proibitório, manutenção e reintegração de posse)
, sendo
impossível
converter uma lide tipicamente possessória em petitória (reivindicatória, imissão de posse), hipótese em que o pedido fundamenta-se na posse, mas a causa de pedir é o domínio (...)." (TJSC, Apelação Cível n. 2006.031134-1, de Araranguá, rel. Des. Salete Silva Sommariva),
bem como igualmente inviável a conversão de uma ação petitória em possessória.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR. AÇÃO ORIGINÁRIA DENOMINADA EQUIVOCADAMENTE. CONVERSÃO DA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE EM REIVINDICATÓRIA. POSSIBILIDADE. AÇÕES DE NATUREZA PETITÓRIA CUJO OBJETIVO É A PROTEÇÃO DA POSSE FUNDADA NO DOMÍNIO.

- Admite-se a conversão da ação de imissão de posse em reivindicatória, ambas dominiais de natureza petitória, quando a pretensão inicial atender os pressupostos legais para proteção da posse fundada no domínio.
(TJ-SC - AC: 05001429720128240125 Itapema 0500142-97.2012.8.24.0125, Relator: Cláudia Lambert de Faria, Data de Julgamento: 26/09/2017, Quinta Câmara de Direito Civil)

Destarte
,
à míngua de relevância argumentativa capaz de configurar o prenúncio do bom direito

conheço
do recurso
e
NEGO
-
L
HE

provimento
,
mantendo
os efeitos da
r.
decisão hostilizada
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/04/2022 às 13:41:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
41190605042022
.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000635-28.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
GIUMAR BATISTA PIRES

AGRAVADO:
CARLA PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ILEGITIMIDADE ATIVA - PROPRIEDADE NÃO DEMONSTRADA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A ação de imissão de posse somente pode ser manejada por quem seja proprietário, isto é, a legitimidade ativa está adstrita àquele que conste na matrícula do registro do Cartório de Imóveis. 2. No caso, agravante vendeu, por escritura já registrada em cartório, o imóvel objeto da lide originária, portanto, aparentemente sequer tem legitimidade para o manejo de imissão na posse requerida, pois carece da única qualidade necessária para tanto: ser proprietário do bem. 3. Por força do cenário atual que se encontra o imóvel, em nome de terceiro, não é o recorrente parte legítima para o manejo da demanda gênese, o que afasta, de plano, a possibilidade de concessão da medida requerida. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.